Tribunal: TJSP
Processo: 1540947-03.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Associação criminosa com adolescentes – Apelo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória – Acolhimento – Ré primária, sem antecedentes e que não tem contra si instauração de qualquer outro processo - Inexistência de prova da estabilidade e permanência entre os comparsas para o fim de cometer crimes – Requisitos indispensáveis para a tipificação do crime de associação criminosa –

Ementa:

Associação criminosa com adolescentes – Apelo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória – Acolhimento – Ré primária, sem antecedentes e que não tem contra si instauração de qualquer outro processo - Inexistência de prova da estabilidade e permanência entre os comparsas para o fim de cometer crimes – Requisitos indispensáveis para a tipificação do crime de associação criminosa – Possibilidade de mero concurso para a prática de um crime – Dúvida que a favorece - Recurso defensivo provido.